Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor, bem como a proibição de participação em concursos públicos e licitações, são medidas desproporcionais, que não demonstram a eficácia em coagir o devedor a adimplir o débito, sendo incapazes de conferir efetividade ao processo executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.